Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0001550-24.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE DINÁ ROCHA contra a sentença do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta contra BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A, relativa a expurgos inflacionários do Plano Collor II. Em audiência de conciliação designada para o dia 21/9/2022, foi concedido prazo para que as partes formulassem proposta de acordo (ID 39554563). O réu, em petição, ressalta ter ofertada, em audiência, a quantia de R$ 1.148,96 (mil cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) com a qual o apelante estaria de acordo. Junta comprovante de pagamento (ID 39858783/39858784). Ao apelante para se manifestar a respeito, bem como dizer se dá plena e integral quitação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator